Tribunal: TJDFT
Processo: 0706682-21.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-03-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador JAIR SOARES Número do processo: 0706682-21.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: RONALDO SOARES TORRES PACIENTE: RONALDO SOARES TORRES AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DO DISTRITO FEDERAL O paciente – que cumpre pena por crimes de tráfico de drogas -, em petição de próprio punho, diz que foi prejudicado em seu direito a progressão de regime por demora excessiva em sua oitiva visando esclarecer suposta falta grave que teria levado a suspensão no cumprimento de pena no período de agosto de 2016 a 25.6.18. Não há pedido liminar. Requisitem-se informações. A seguir, à Defensoria Pública, para apresentar informações complementares. Após, à d. Procuradoria de Justiça. Brasília/DF, 22 de fevereiro de 2024. Desembargador JAIR SOARES